Tribunal: TJMT
Processo: 0003234-49.2001.8.11.0009
Relator(a): ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0003234-49.2001.8.11.0009
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (RECORRENTE), MARIA ANTONIA GUIDAO REBOUCAS - CPF: 046.498.262-68 (RECORRIDO), RODRIGO DE FREITAS RODRIGUES - CPF: 301.824.168-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

RECURSO INOMINADO Nº 0003234-49.2001.8.11.0009

ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

RECORRENTE: MUNICIPIO DE COLIDER

RECORRIDO: MARIA ANTONIA GUIDAO REBOUCAS

JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

DATA DO JULGAMENTO: 07 a 09/07/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PAGAMENTO DE CRÉDITO JUDICIAL. VALOR SUPERIOR AO TETO DE RPV FIXADO POR LEI MUNICIPAL. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO POR ALVARÁ. OBSERVÂNCIA DO REGIME DE PRECATÓRIOS. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pelo Município de Colíder contra decisão que, ao acolher embargos de declaração com efeitos infringentes, determinou o pagamento de saldo remanescente de R$ 14.760,05 à exequente por meio de alvará judicial, no curso de cumprimento de sentença oriundo de ação reclamatória trabalhista, apesar da existência de teto de RPV fixado por lei municipal inferior ao valor executado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se crédito judicial devido por Fazenda Pública municipal, em valor superior ao teto de RPV estabelecido por lei local, pode ser quitado por alvará judicial com fundamento nos princípios da celeridade e economia processual, em detrimento do regime constitucional de precatórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 100 da Constituição Federal impõe que os pagamentos devidos pela Fazenda Pública decorrentes de decisão judicial sejam realizados exclusivamente pelo regime de precatórios, respeitada a ordem cronológica, salvo hipóteses constitucionais expressas.

4.

A fixação de limite para requisições de pequeno valor por lei municipal é autorizada pelos §§ 3º e 4º do art. 100 da CF, devendo ser observado o teto estabelecido, que, no caso, corresponde ao maior benefício do RGPS.

5.

O crédito exequendo, no valor de R$ 14.760,05, supera o teto de RPV municipal (R$ 8.157,41), impondo sua submissão ao regime de precatório, salvo renúncia expressa do credor ao excedente.

6.

O depósito judicial realizado pelo Município em desacordo com o regime constitucional não legitima o pagamento por alvará, sob pena de violação da ordem cronológica e do princípio da isonomia entre credores.

7.

Os princípios da celeridade e economia processual, de natureza infraconstitucional, não afastam a incidência do regime de precatórios, norma de ordem pública.

8.

O STF, no Tema 792 (RE 729.107), reconhece a natureza material e processual das normas que disciplinam a submissão de créditos ao regime de precatórios, impondo sua aplicação ao caso.

9.

Deve ser oportunizada à credora a possibilidade de renúncia ao valor excedente ao teto de RPV, nos termos do art. 100, § 8º, da Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: “1. O pagamento de crédito judicial contra a Fazenda Pública em valor superior ao teto de RPV fixado por lei local deve observar o regime constitucional de precatórios. 2. O depósito judicial realizado em desacordo com o art. 100 da Constituição Federal não autoriza a quitação do débito por alvará judicial. 3. É facultado ao credor renunciar ao valor excedente ao teto de RPV para viabilizar o pagamento por requisição de pequeno valor.

__________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 100, §§ 3º, 4º e 8º; Lei Municipal nº 2.344/2010.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo MUNICÍPIO DE COLÍDER/MT contra decisão proferida pelo Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais, que acolheu embargos de declaração com efeitos infringentes e determinou o pagamento do crédito remanescente da exequente por meio de alvará judicial.

O processo teve origem em ação reclamatória trabalhista ajuizada por Maria Antônia Guidão Rebouças contra o Município de Colíder. Após o trânsito em julgado, iniciou-se a fase de cumprimento de sentença, que apresentou uma série de equívocos procedimentais.

O Município, mesmo ciente da expedição anterior de precatório, efetuou depósito judicial de R$ 42.556,83 em 19/04/2024, valor que foi vinculado à conta judicial nº 1000113348782.

A Contadoria Judicial elaborou novo cálculo, apurando o saldo remanescente devido à exequente em R$ 14.760,05. Sem intimação prévia das partes, foi proferida sentença homologatória determinando a expedição de RPV/Precatório.

O Município opôs embargos de declaração alegando violação ao contraditório e omissão quanto ao depósito judicial já vinculado aos autos. A decisão recorrida acolheu os embargos com efeitos infringentes, mas determinou o pagamento por alvará judicial do valor de R$ 14.760,05, com devolução do saldo remanescente ao Município.

Em suas razões recursais, sustenta o recorrente que o valor devido (R$ 14.760,05) supera o teto de RPV fixado pela Lei Municipal nº 2.344/2010, que estabelece como limite o maior benefício do RGPS (R$ 8.157,41 em 2025). Argumenta que o pagamento por alvará judicial viola o regime constitucional de precatórios previsto no art. 100 da Constituição Federal, configurando burla à ordem cronológica de pagamentos.

Em contrarrazões, argumenta a recorrida que o valor depositado pelo próprio Município é suficiente para quitar o débito, que o pagamento por alvará é medida que se impõe pelos princípios da celeridade e economia processual, e que a expedição de precatório apenas prolongaria desnecessariamente o feito
.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente, verifico que o recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade previstos na Lei nº 9.099/95.

A questão central consiste em saber se o pagamento de crédito reconhecido contra a Fazenda Pública Municipal, cujo valor supera o teto de RPV fixado por lei municipal própria, pode ser realizado por alvará judicial com fundamento nos princípios da celeridade e economia processual dos Juizados Especiais.

O art. 100 da Constituição Federal estabelece que os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão
exclusivamente
na ordem cronológica de apresentação dos precatórios. Trata-se de norma constitucional de ordem pública que não admite exceções além daquelas expressamente previstas no próprio texto constitucional.

Os parágrafos 3º e 4º do art. 100 da CF autorizam os entes federativos a fixar, por lei própria, o valor das obrigações de pequeno valor (RPV), estabelecendo como mínimo o maior benefício do regime geral de previdência social.

No caso em análise, o Município de Colíder editou a
Lei Municipal nº 2.344/2010, que define o teto de RPV como o maior benefício do RGPS. Conforme documentado nos autos, esse valor corresponde a R$ 8.157,41 em 2025, sendo que o crédito remanescente da exequente é de
R$ 14.760,05
, valor que supera consideravelmente o teto municipal.

A jurisprudência do TJMT tem se orientado no sentido de que "todo crédito reconhecido contra a Fazenda Pública deve ser pago exclusivamente pelo regime constitucional dos precatórios" e que "quando os valores da requisição são superiores ao teto definido em lei municipal, devem ser pagos via precatório, salvo renúncia expressa pelo credor ao valor excedente".

Analisando os fatos e as provas dos autos, verifica-se que o depósito judicial de R$ 42.556,83 foi realizado em desacordo com o sistema constitucional de pagamentos, conforme reconhecido pelo próprio Juízo na decisão de ID 165994119. O fato de existir saldo suficiente na conta judicial não legitima o pagamento por mero alvará, pois isso implicaria subversão da ordem cronológica de precatórios.

Quanto ao argumento da recorrida sobre a aplicação dos princípios da celeridade e economia processual, observo que estes são normas infraconstitucionais que não têm o condão de afastar a aplicação do art. 100 da Constituição Federal. O regime de precatórios visa garantir o tratamento isonômico entre todos os credores da Fazenda Pública e a previsibilidade orçamentária do ente público.

O STF, no julgamento do Tema 792 (RE 729.107), firmou tese no sentido de que a lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual. Como a expedição do requisitório é ato posterior à vigência da Lei Municipal nº 2.344/2010, a ela se sujeita.

É importante destacar que o art. 100, § 8º, da Constituição Federal faculta ao credor renunciar expressamente ao crédito excedente ao teto de RPV, optando pelo pagamento do saldo por RPV. Essa possibilidade deve ser oportunizada à exequente.

Assim, considerando os princípios que regem os Juizados Especiais, mas respeitando a supremacia das normas constitucionais, o recurso merece provimento para adequar o pagamento ao regime constitucional de precatórios.

Nesse sentido
:

“APELAÇÃO CIVIL - AÇÃO DE COBRANÇA – EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE RPV – EXECUÇÃO ANTERIOR A VIGÊNCIA DO DECRETO MUNICIPAL Nº 3.327/2018 – IMPOSSIBILIDADE DE RETROATIVIDADE DA LEI – TEMA 792 DO STF – PAGAMENTO DEVE SER POR MEIO DE RPV – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A ação executiva de título judicial iniciada em data anterior à vigência do Decreto Municipal nº 3.327/2018, impossibilita a retroatividade normativa em referência, em prestígio ao princípio da segurança jurídica”.
(TJMT, N.U 0000275-50.2011.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/06/2023, Publicado no DJE 29/06/2023)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso inominado para reformar a decisão recorrida (ID 224417506) no ponto em que determinou o pagamento por alvará judicial.

Determino:

I)
A devolução integral dos valores depositados na conta judicial nº 1000113348782 ao
MUNICÍPIO DE COLÍDER
, mediante expedição de alvará em seu favor;

II)
A intimação da exequente
MARIA ANTONIA GUIDÃO REBOUÇAS
para, no prazo de
05 (cinco) dias
, manifestar-se sobre a possibilidade de renúncia ao valor excedente ao teto de RPV, nos termos do art. 100, § 8º, da Constituição Federal e art. 4º da Lei Municipal nº 2.344/2010;

III)
Caso não haja renúncia expressa ao valor excedente, a expedição do competente
precatório
em favor da exequente no valor de R$ 14.760,05 (atualizado conforme cálculo da contadoria), observando-se o procedimento formal estabelecido pelo TJMT e a ordem cronológica constitucional.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

Preclusa a via recursal,
remetam-se
os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026